Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700135-24.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TANIA MARIA BONA, FELIPE FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a necessidade de diagnóstico médico, ainda não obtido pelo recorrente, mas observando-se, também, a dificuldade/impossibilidade momentânea, decorrente da pandemia do Covid-19, determino nova suspensão do processo até o final desse ano. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator